Tribunal: STF
Processo: AI 706289
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA. ALEGADA OFENSA
   AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da
   legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - A jurisprudência da Corte é no
   sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - Agravo regimental
   improvido.